Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-81.2026.8.11.0044
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000173-81.2026.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO LINDORIO ROMANSKI - CPF: 037.366.191-62 (APELANTE), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), SILVIO WEGENER - CPF: 095.083.330-49 (APELADO), HERMANN WEGENER - CPF: 817.104.371-20 (APELADO), MATHEUS CARVALHO MENDONCA - CPF: 050.937.411-59 (APELADO), DANYLLO DENNER DE ALMEIDA COSTA - CPF: 113.105.486-50 (TESTEMUNHA), GABRIELA SILVA FELIZARDO - CPF: 119.516.896-90 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. DISTINÇÃO ENTRE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com nulidade de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de ocorrência de coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada a coisa julgada apta a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se a demanda atual apresenta identidade de partes, causa de pedir e pedido em relação à ação anteriormente julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da coisa julgada exige a presença concomitante de tríplice identidade entre as demandas — partes, causa de pedir e pedido —, nos termos do art. 337, §2o, do CPC.

4. A ausência de identidade subjetiva afasta a coisa julgada, quando há ampliação do polo passivo com inclusão de sujeitos que não integraram a demanda anterior.

5. A distinção entre os pedidos evidencia a inexistência de repetição de demanda, pois a ação anterior versava sobre cobrança de corretagem, enquanto a atual busca a declaração de inexistência de relação jurídica, nulidade contratual e indenizações.

6. A diversidade da causa de pedir se caracteriza pela introdução de fundamentos fáticos novos, relacionados à alegação de fraude documental e digital e à ausência de manifestação de vontade válida.

7. A existência de indícios de irregularidade, como inconsistências em assinatura eletrônica e registro de ocorrência, revela plausibilidade da alegação e demanda dilação probatória.

8. A extinção prematura do feito, sem oportunizar a produção de prova técnica, viola o direito de acesso à justiça e impede a adequada elucidação dos fatos.

9. O reconhecimento genérico da coisa julgada, sem cotejo analítico entre as demandas, configura erro de premissa e impõe a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. A coisa julgada material exige a presença simultânea de identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações. 2. A ausência de qualquer dos elementos de tríplice identidade afasta a incidência da coisa julgada e impede a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. A alegação de fraude contratual com suporte em elementos novos justifica a instrução probatória e o regular prosseguimento da demanda
”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 337, §2o, 485, V, 502; CC, art. 725.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-3, Apelação Cível no 5002199-57.2020.4.03.6120, Rel. Des. Fed. Cristina Nascimento de Melo, j. 12.08.2024; TJMG, Apelação Cível no 5017404-70.2023.8.13.0701, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 11.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO LINDÓRIO ROMANSKI
contra a sentença proferida pela MM. Juíza

de Direito Raiane Santos Arteman Dall ́Acqua da 2a Vara de Paranatinga/MT que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. nulidade de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais
no 1000173-81.2026.8.11.0044 proposta por si em face de
SILVIO WEGENER, HERMANN WEGENER e MATHEUS CARVALHO MENDONÇA
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ocorrência de coisa julgada.

Em suas razões recursais (Id. 350162892), o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por fundamentação aparente, omissão e erro de premissa fática, ao argumento de que o magistrado não realizou o cotejo analítico entre as demandas nem enfrentou os argumentos centrais deduzidos na inicial.

No mérito, defende a inexistência de coisa julgada, por se tratar de demanda com objeto e causa de pedir e partes distintos, voltada à apuração de fraude na formação do negócio jurídico, e não mera rediscussão de obrigação anteriormente reconhecida.

Sustenta que a sentença incorre em
error in judicando
e
in procedendo
, ao reconhecer indevidamente a existência de coisa julgada, uma vez que a presente demanda não possui identidade de partes, causa de pedir e pedido em relação ao processo anteriormente ajuizado.

Aduz que a ação originária tem como fundamento a apuração de fraude documental e digital em contrato eletrônico de compra e venda, no qual afirma não ter manifestado vontade válida, sendo indevida sua vinculação à obrigação nele prevista.

Afirma que o Juízo de origem deixou de considerar elementos novos relevantes, tais como boletim de ocorrência, indícios técnicos de inconsistência na assinatura eletrônica e pedido de instauração de inquérito policial, os quais evidenciariam a plausibilidade da alegação de fraude e a necessidade de instrução probatória.

Sustenta, ainda, que a extinção liminar do feito impediu a produção de provas essenciais, como perícia técnica e requisição de dados de validação da assinatura eletrônica, violando o direito de acesso à justiça.

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória e análise do mérito da controvérsia.

Não há contrarrazões ante a ausência de angularização processual na origem.

Recurso interposto no prazo legal, com pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Colenda Câmara:

Inicialmente, defiro ao apelante os benefícios da justiça gratuita, porquanto se trata de pessoa natural que declara hipossuficiência econômica, inexistindo nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade prevista no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, medida que se impõe em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à justiça.

Superada a questão preliminar, e estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da ocorrência — ou não — de coisa julgada apta a justificar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Eis, no que pertine, a sentença objurgada:

“[...]
Inicialmente, cumpre registrar que a matéria de fundo veiculada na presente demanda já foi objeto de apreciação judicial com resolução de mérito no processo no 1001025-47.2022.8.11.0044, o qual tramitou regularmente perante o Núcleo Digital do Juizado Especial.

Consta dos autos referidos que o ora autor foi devidamente citado, constituiu procuradora habilitada nos autos (ID 94962236 daquela ação) e apresentou defesa (ID. 95609889 daquela ação), oportunidade na qual impugnou expressamente o contrato e negou a existência de relação jurídica com o então requerente da ação de cobrança.

Não obstante tais alegações, a sentença proferida reconheceu a validade do contrato eletrônico e julgou procedente o pedido de pagamento da corretagem, com fundamento no art. 725 do Código Civil.

Atualmente a decisão encontra-se transitada (ID. 117356110 daquela ação) e o feito em fase de cumprimento.

Verifica-se, portanto, que o autor teve plena oportunidade de se manifestar nos autos originários, de apresentar provas, recorrer e exercer sua ampla defesa.

A presente ação, contudo, repropõe as mesmas alegações de inexistência de contratação já articuladas naqueles autos, não havendo fato novo relevante superveniente ou prova substancialmente diversa que justifique o reexame da matéria.

O ordenamento jurídico veda a rediscussão de questão decidida com trânsito em julgado por meio de nova ação, em atenção ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada material, conforme dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil: ‘Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.’

Permitir nova apreciação judicial implicaria violação à autoridade da decisão anterior, instabilidade do sistema e indevido uso da jurisdição.

Note-se que a alegação de suposta fraude na celebração do contrato não foi apresentada como fato novo superveniente, tampouco acompanhada de documentação técnica hábil a ensejar, desde já, a superação da coisa julgada.

Em realidade, trata-se de mera requalificação jurídica de alegações já oportunamente deduzidas na ação originária, sem qualquer elemento que justifique a admissão de nova ação ordinária, razão pela qual a petição inicial não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos nos arts. 330, III, e 485, inciso V, do CPC.

Não se trata, ademais, de vício sanável a ensejar oportunidade de emenda da petição inicial (art. 321 do CPC), mas sim de vício estrutural e insanável, decorrente da inviabilidade jurídica do pedido à luz da coisa julgada material já formada entre as mesmas partes, com o mesmo objeto e causa de pedir. Assim, a concessão de prazo para complementação ou correção da inicial seria inócua e protelatória, além de inadmissível processualmente.

Outrossim, não há que se falar em decisão surpresa, uma vez que a extinção do feito por violação à coisa julgada decorre diretamente de comando legal (arts. 485, V, e 502 do CPC), sendo plenamente cognoscível pelo autor e seus patronos, profissionais devidamente habilitados. O indeferimento da inicial nesse contexto não depende de nova oitiva da parte, conforme orientação jurisprudencial: “Decisão surpresa não configurada. Vício insanável. Impossibilidade de emenda. Sentença mantida” (TJMS, Ap. Cív. no 0803050-44.2021.8.12.0005, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 07/12/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários, em razão da ausência de contraditório
. [...]” (Id. 350162891).

De plano, impende assentar que a configuração da coisa julgada material exige a presença concomitante de tríplice identidade entre as demandas, consistente na coincidência de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §2o, do Código de Processo Civil:

“
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”.

A ausência de qualquer desses elementos descaracteriza o instituto, tornando indevida a extinção prematura do feito.

No caso concreto, a análise detida dos autos evidencia que tal identidade não se verifica.

Com efeito, o processo no 1001025-47.2022.8.11.0044 se revela como
ação de cobrança de corretagem
proposta por MATHEUS CARVALHO MENDONÇA em face de JOÃO LINDÓRIO ROMANSKI, tendo por objeto o recebimento de comissão no importe de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), sob o fundamento de que teria intermediado contrato de compra e venda de milho, ainda que o negócio não tenha sido efetivamente concluído.

A causa de pedir naquele feito, portanto, restringe-se à prestação de serviço de intermediação e ao direito subjetivo do corretor à remuneração, à luz do art. 725 do Código Civil, sendo irrelevante, para fins daquela demanda, a efetiva consumação do negócio jurídico subjacente.

Por outro lado, o presente processo no 1000173-81.2026.8.11.0044 possui contornos substancialmente diversos, tanto sob o prisma subjetivo quanto objetivo.

Sob o aspecto subjetivo, verifica-se a ampliação do polo passivo, passando a figurar, além do corretor, também SILVIO WEGENER e HERMANN WEGENER, bem como outros envolvidos na cadeia contratual, circunstância que, por si só, já afasta a identidade plena de partes exigida para a configuração da coisa julgada.

No plano objetivo, a distinção mostra-se ainda mais evidente. A presente demanda não se limita à discussão acerca de obrigação de pagamento de corretagem, mas visa, em sua essência,
à declaração de inexistência de relação jurídica, à nulidade de contrato eletrônico e à apuração de fraude documental e digital, cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais
.

A causa de pedir, por sua vez, encontra-se fundada em fatos novos e juridicamente relevantes, consistentes na alegação de utilização indevida de dados pessoais, ausência de manifestação de vontade e indícios de falsidade na assinatura eletrônica aposta no contrato no 00411P01-2021, elementos estes que transcendem a discussão travada no processo anterior.

Nesse ponto, assume relevo a prova documental carreada aos autos, notadamente o boletim de ocorrência (Id. 350162880) e o relatório de verificação de assinaturas digitais (Id. 350162881) que aponta inconsistências e resultado inconclusivo quanto à autenticidade do documento eletrônico, circunstâncias que, ao menos em juízo de cognição inicial, evidenciam plausibilidade da alegação de fraude.

Ademais, observa-se que, no processo anterior, a discussão desenvolveu-se em torno da validade formal do contrato para fins de remuneração do corretor, não havendo, segundo se extrai dos autos, a realização de instrução probatória técnica voltada à aferição da autenticidade da assinatura digital ou à apuração da cadeia de validação do instrumento eletrônico.

Essa distinção é crucial. Enquanto o primeiro processo versa sobre efeitos derivados do contrato (remuneração do corretor), o presente feito busca infirmar a própria existência e validade do negócio jurídico, sob alegação de fraude na formação do vínculo, o que demanda, por sua natureza, aprofundamento probatório incompatível com o indeferimento liminar da inicial.

A propósito:

“
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA JUDICIALMENTE EM APOSENTADORIA ESPECIAL. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. - Há coisa julgada quando se reproduz idêntica ação anterior, com as mesmas partes, causa de pedir (fundamentos jurídicos e suporte fático) e pedido (art. 337, §§ 2o e 4o, do CPC/2015)-
Para reconhecimento do instituto da coisa julgada, deve-se verificar a tríplice identidade dos sujeitos, pedido e causa de pedir - No presente caso, análise pormenorizada dos autos indica que não assiste razão ao recorrente, na medida em que diversos os pedidos
- O termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria especial deve ser fixado na data da citação, momento em que a Administração teve ciência da pretensão revisional, com vistas à conversão do benefício concedido judicialmente em aposentadoria especial, e a ela pôde resistir - Base de cálculo dos honorários advocatícios fixada consoante a Súmula n. 111 do STJ - Apelação do INSS desprovida
”. (TRF-3, 9a Turma, apelação cível 5002199-57.2020.4.03.6120, relatora Desembargadora Federal Cristina Nascimento de Melo, Dje 12/08/2024).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES ENTRE AS AÇÕES. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de coisa julgada, em razão de suposta identidade de causa de pedir e pedidos com ação anterior ajuizada por outro condômino. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há coisa julgada entre a presente demanda e a ação anteriormente ajuizada por outro condômino, o que justificaria a extinção do processo, sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A coisa julgada pressupõe a existência de tríplice identidade entre as ações, ou seja, mesmas partes, causa de pedir e pedidos, nos termos do art. 337, § 2o, do CPC/2015. No caso em tela, apesar da identidade entre alguns pedidos e a causa de pedir, as partes são distintas, uma vez que o apelante não participou da ação anterior. A coisa julgada não pode ser invocada para prejudicar terceiros que não foram partes no processo anterior, conforme dispõe o art. 506 do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A coisa julgada exige a identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre as ações, não sendo configurada quando as partes são distintas, ainda que haja semelhança nos demais elementos
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 337, §§ 1o a 4o; CPC/2015, art. 506
”. (TJ/MG, 11a Câmara Cível, apelação 5017404-70.2023.8.13.0701, relatora Desembargadora Shirley Fenzi Bertão, Dje 11/10/2024).

Ademais disso, exigir do autor prova técnica plena já na fase inaugural — especialmente quando tal prova depende de requisições a terceiros, análise de logs, geolocalização, trilhas de auditoria e eventual perícia digital — e, simultaneamente, extinguir o processo por ausência de elementos probatórios, configura indevida restrição ao direito de ação, em afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Deveras, os elementos constantes dos autos revelam a existência de indícios sérios de irregularidade, tais como a alegação de desconhecimento do negócio, a inexistência de vínculo com os demais contratantes, a utilização de assinatura eletrônica questionada e a ocorrência de constrições patrimoniais decorrentes do contrato impugnado, inclusive bloqueio de valores em conta bancária do apelante.

Tais circunstâncias, longe de autorizarem o encerramento prematuro da demanda, impõem, ao contrário, o regular processamento do feito, com a devida instauração do contraditório e, se necessário, a produção de prova pericial técnica, apta a elucidar a autenticidade do instrumento eletrônico e a eventual ocorrência de fraude.

Dessa forma, resta evidenciado que a sentença recorrida incorreu em erro de premissa ao reconhecer, de forma genérica e sem o indispensável cotejo analítico, a existência de coisa julgada, desconsiderando as relevantes distinções entre as demandas e os elementos novos trazidos pelo autor.

Impõe-se, portanto, a reforma do
decisum
, a fim de afastar a extinção do processo e determinar o regular prosseguimento da ação, com apreciação do mérito após a adequada instrução probatória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a devida análise das provas e, se necessário, a realização de instrução probatória, inclusive pericial, nos termos da fundamentação.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026